Tribunal: TJBA
Processo: 8028152-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028152-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS LEAO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO. TEMA 163 DO STF. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação ordinária ajuizada por servidor público, determinando a abstenção de descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza transitória – terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade – por serem não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória antes do julgamento definitivo da ação; e (ii) estabelecer se a decisão agravada observou corretamente o Tema 163 do STF, em que se firmou tese de repercussão geral sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não permite rediscussão do mérito da demanda, mas apenas o controle da correção da decisão interlocutória agravada, à luz dos elementos então disponíveis.

4. A decisão agravada está em consonância com o Tema 163 do STF, o qual estabeleceu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

5. A argumentação do agravante quanto à violação do pacto federativo e aos dispositivos constitucionais (arts. 201 e 40 da CF/1988) não se sustenta, uma vez que a tese firmada tem aplicabilidade uniforme a todos os entes federativos, sem afronta à autonomia estadual.

6. O juiz de primeiro grau fundamentou corretamente a decisão nos documentos juntados aos autos e na jurisprudência dominante, demonstrando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

7. O distinguishing alegado pelo agravante não se confirma diante da identidade entre a situação dos autos e a hipótese do precedente qualificado, que trata justamente de verbas transitórias e não habituais, excluídas da base de cálculo previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e periculosidade, pode ser deferida em sede de tutela antecipada.

2. A tese firmada pelo STF no Tema 163 aplica-se indistintamente a todos os servidores públicos, vedando a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria.

3. A concessão da tutela antecipada com base em precedente qualificado do STF atende aos requisitos legais e não ofende o pacto federativo nem os dispositivos constitucionais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 593.068, Tema 163 da Repercussão Geral; TJ-BA, AI nº 8001919-04.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.03.2022; TJ-BA, AI nº 8028752-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 01.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8028152-33.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como agravado
CARLOS HENRIQUE SANTOS LEÃO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA